Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011250-35.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1001278-18.2020.8.11.0040, deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos:
[...] Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, CONDICIONADO ao depósito judicial da fatura do mês de março de 2020 pela parte autora, em seu valor integral (ou seja, R$ 49.220,72), no prazo de 03 (três) dias a contar da intimação, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada [...].
A Juíza singular, ao conceder parcialmente o pleito, determinou à Agravada que suspenda a exigibilidade do débito relativo à fatura do mês de março de 2020, no valor de R$ 49.220,72 (quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos), que não interrompa o fornecimento de energia elétrica em razão desta fatura, bem como se abstenha de inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.(ID 43742959)
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que ajuizou Ação declaratória de Inexistência de Débito objetivando a desconstituição da cobrança de R$ 20.671,29 (vinte mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos), referente à suposta recuperação de consumo decorrente de irregularidades na medição.
Aduz que o valor contestado foi parcelado em 02 (duas) vezes, sendo a quantia de R$ 10.335,65 lançada na fatura com vencimento em 07 de fevereiro de 2020 (cujo pagamento se deu de forma integral) e R$ 10.335,64 na fatura com vencimento em 10 de março de 2020.
Afirma que ao formular o pedido de tutela de urgência na inicial, postulou o depósito de R$ 38.885,08 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) corresponde à fatura com vencimento em 10 de março de 2020 (R$ 49.220,72), com o abatimento de R$ 10.335,64 faturado a título de recuperação de consumo.
Assim, sustenta que deve ser exigido o depósito apenas do valor incontroverso referente à fatura de março de 2020, tendo em vista a natureza da ação, em que se discute a existência do débito.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que o decisum seja reformado e, por consequência, deferida a tutela antecipada vindicada mediante o depósito judicial apenas do valor incontroverso de R$ 38.885,08 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza a possibilidade de o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, dessume-se com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, os artigos 129 e 130, inciso I, da Resolução 414/10 da ANEEL, estabelecem as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração de eventual irregularidade, sendo vedada a cobrança sumária nas hipóteses em que exista a suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, ou tratando-se de fatura decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela concessionária.
No caso dos autos, importante ressaltar que na carta ao cliente (Id 29710750- autos de origem), foi comunicado que a irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana, assim, entrevejo, ao menos prima facie, a verossimilhança das alegações do Agravante quanto à necessidade do abatimento do valor cobrado a título de recuperação de consumo-R$ 10.335,64 (dez mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), diante da existência de dúvidas com relação à sua validade.
Nessa toada, ao menos neste momento de cognição, verifica-se que o depósito judicial do valor integral da fatura com vencimento em 10 de março de 2020 não pode prevalecer, razão pela qual agregar efeito ativo à decisão hostilizada se faz necessária, de imediato.
De igual modo, o perigo da demora é notório, posto que a decisão objurgada determina o pagamento da fatura em seu valor integral de R$ 49.220,72 (quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos), no prazo de 03 (três) dias, o que enseja prejuízo ao Agravante em arcar, de forma imediata, com a irregularidade ainda não comprovada pela empresa Agravante, bem como oferece risco à unidade consumidora, na qual residem 7 famílias.
Dessa forma, pelo menos por ora, tenho que os elementos dos autos evidenciam a verossimilhança da tese e a urgência em que se assenta o pedido.
Feitas essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para seja CONDICIONADO o depósito judicial apenas do valor incontroverso de R$ 38.885,08 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora